Tribunal: TJES
Processo: 5013269-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013269-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIKE STOKE LTDA

AGRAVADO: RICARDO COSTA E SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO EM BICICLETA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO PRODUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Ordinária, concedeu tutela de urgência para compelir a recorrente a efetuar o depósito judicial de valor pago por bicicleta elétrica, em razão de alegado vício oculto no produto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se há verossimilhança suficiente das alegações quanto à existência de vício oculto no produto a justificar o depósito judicial do valor da compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 18, § 1º, assegura ao consumidor a restituição imediata da quantia paga caso o vício do produto não seja sanado no prazo de 30 dias.

4. A documentação apresentada demonstra a verossimilhança do direito autoral. A bicicleta apresentou defeitos técnicos reiterados e não solucionados no prazo legal, conforme registros de mensagens, ordem de serviço e imagens do painel indicando falhas.

5. A alegação de "mau uso" por parte do consumidor não encontra respaldo em prova técnica ou registro nas tentativas de reparo e contradiz os documentos produzidos pela própria empresa, que diagnosticaram falha no controlador eletrônico.

6. As avarias mencionadas pela agravante são meramente estéticas e compatíveis com o uso urbano normal do bem, não sendo hábeis a afastar a responsabilidade pelo vício funcional alegado.

7. O risco de irreversibilidade da medida não se configura, pois o valor depositado permanece sob a guarda do Judiciário, em conta vinculada ao juízo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por BIKE STOKE LTDA (“INOW BIKE STOKE”) contra decisão interlocutória de ID 73673678, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Ricardo Costa e Silva, que concedeu tutela de urgência para compelir a parte agravante ao depósito judicial da quantia de R$ 10.450,00 (dez mil quatrocentos e cinquenta reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em razão de alegado vício oculto em bicicleta elétrica modelo V30.

A agravante sustenta, em suas razões recursais os seguintes pontos: (i) a ausência de essencialidade do bem objeto da lide, alegando tratar-se de bicicleta elétrica utilizada para deslocamento recreativo de filho adolescente do autor, sem caráter essencial à subsistência; (ii) a inexistência dos requisitos legais autorizadores da tutela provisória, uma vez que não se verificaria a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; (iii) a inexistência de prova técnica idônea que comprove vício de fabricação, sendo as alegações do autor lastreadas exclusivamente em relatos unilaterais e comunicações informais; (iv) a tentativa de se valer de provas de processo extinto no Juizado Especial, sem produção de prova pericial, cuja admissibilidade seria vedada pelo rito sumaríssimo; (v) a proposta de acordo feita em audiência conciliatória, rejeitada pelo recorrido, revelaria a ausência de urgência e a desnecessidade do bem; e (vi) o risco de irreversibilidade da medida antecipada, nos moldes do §3º do art. 300 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para revogação integral da tutela deferida, afastando-se a obrigação de garantir o juízo.

Decisão ao ID 15611521 recebendo o recurso sem efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, e após revisitar a matéria, tenho por manter os fundamentos e conclusão externados na decisão preambular sobre efeitos deste agravo, já antecipando que o recurso merece o desprovimento. Explico:

O direito do Agravado assenta-se no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere o direito de exigir a restituição da quantia paga caso o vício do produto não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, senão vejamos:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza,
podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

O acervo probatório inicial demonstra, com suficiente verossimilhança, que o Agravado adquiriu a bicicleta nova em
08 de maio de 2024
, conforme Nota Fiscal juntada aos autos. No mesmo dia da retirada do produto, a bateria desprendeu-se do veículo, caiu ao chão e sofreu arranhões, fato devidamente registrado nas conversas mantidas via WhatsApp (ID origem 73341091 e ID 15433377, fls. 25/26).

Nos meses subsequentes,
entre maio e novembro de 2024
, a bicicleta passou a apresentar um
defeito
intermitente identificado no painel como “
Erro 40
”, ocasionando a paralisação do motor. Em razão disso, o bem foi levado à assistência técnica da Agravante, que procedeu apenas a um reparo paliativo, utilizando abraçadeiras plásticas (chamada de "enforca-gato" – cf. fotografia ao ID 73341093) para fixação provisória do cabeamento, sem emissão de ordem de serviço ou qualquer documentação que formalizasse a intervenção, como revelam as conversas que registram o histórico de problemas (ID 15433377, fl. 26).

Em novembro de 2024, o produto voltou a apresentar defeito, desta vez uma falha definitiva, exibindo no painel o
“Erro 10”
, que resultou na
paralisação total do motor,
havendo registro fotográfico desse erro, bem como conversas via WhatsApp que mencionam a sua ocorrência e a data em que se deu. Em 06 de novembro de 2024, o Agravado encaminhou novamente o bem à assistência técnica da Agravante, ocasião que marca o início formal da contagem do prazo máximo de 30 dias para o saneamento do vício, nos termos do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, e tal encaminhamento está documentado na Ordem de Serviço nº 1219, emitida na mesma data (ID origem 73341860, fl. 32).

Posteriormente, conversas trocadas pelo aplicativo
WhatsApp,
em 09 de dezembro de 2024, evidenciam que o Agravado passou a cobrar da Agravante um posicionamento sobre o reparo, demonstrando que o prazo legal já havia transcorrido sem solução definitiva, razão pela qual o consumidor buscou atendimento também junto ao SAC da empresa.

A despeito de a parte agravante alegar que os defeitos da bicicleta foram ocasionados por "mau uso" da parte agravada, tal argumento não foi aventado ou ao menos documentado durante as tentativas de conserto do bem, sendo alegada tão somente após a solicitação de reembolso formulada pelo consumidor ao SAC, e que, ao menos em perfunctória análise que me cabe neste momento, parecem contradizer justamente o diagnóstico técnico inicial, que apontava para um
"
E10 -
Falha no Controlador"
(ID 73341086 e 73341099).

Além do mais, as provas colacionadas pela Agravante para sustentar a tese de "mau uso" do bem limitam-se fotografias que demonstram avarias meramente cosméticas e superficiais da bicicleta (pneus sujos de terra, assento com pequena avaria, componentes do guidão com sinais de uso e imagens de arranhões na bateria - fato que o Agravado, desde o primeiro momento, atribuiu à própria Agravante por ter entregado o bem com a trava solta no dia da retirada). Esses elementos, contudo, são insuficientes para comprovar um "desgaste severo" ou "uso impróprio" capaz de justificar a falha ("Erro 10") diagnosticada no produto. Arranhões, sujeira e pequenas avarias em componentes periféricos são, em princípio, compatíveis com o uso normal e esperado de uma bicicleta utilizada para deslocamento urbano, não configurando, por si só, um uso abusivo que exclua a responsabilidade do fornecedor.

Por derradeiro, impende rechaçar a tese de irreversibilidade da medida (periculum in mora inversum) suscitada pela Agravante com fulcro no § 3º do art. 300 do CPC, haja vista que a determinação judicial impugnada consiste na
obrigação de depósito judicial
do valor correspondente ao bem, não se tratando, portanto, de levantamento imediato de valores pelo consumidor ou de dissipação patrimonial, mas sim de uma medida acautelatória que visa garantir o resultado útil do processo. O numerário permanecerá sob a tutela do Poder Judiciário, em conta vinculada ao juízo, até ulterior deliberação ou sentença, o que, por si só, esvazia qualquer alegação de risco de dano irreparável à recorrente.

Portanto, não há nenhum motivo fático ou jurídico para alterar a decisão agravada que, acertadamente, deferiu a tutela de urgência para garantir a efetividade do direito do consumidor.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora

Acompanho o voto de relatoria.